Tribunal: STF
Processo: HC 232391
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Flavio Paixao da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 800.001/PE, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 100 (cem) dias-multa, como incurso no art. 158, § 3°, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, constrangimento ilegal representado por exasperação da pena-base com base na culpabilidade sem fundamentação idônea, devendo-se, em consequência do acolhimento do pedido alterar-se a fixação do regime inicial.



    Requer-se, ao final:



    “seja o presente habeas corpus conhecido e provido, concedendo-se a ordem para que: 



    Seja reconhecida a ausência de fundamentação da sentença no tocante à fixação da pena - base para o crime previsto no artigo 158, §3º, do Código Penal. 



    Consequente a alteração do regime prisional, nos termos do artigo 33 do Código penal. 



    Requer ainda prioridade na tramitação do feito nos termos do art. 394 - A do Código de Processo Penal, incluído pala Lei n° 13.285 de 2016. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA. REAVALIAÇÃO QUE ENSEJARIA EM REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO. QUANTUM DE PENA. LITERALIDADE DO ART. 33, § 2º, A, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - As instâncias ordinárias analisaram concretamente as circunstâncias que cercaram a prática do delito e entenderam, de forma fundamentada, pela maior censura da ação delituosa dos pacientes, que "[...] agiram com Culpabilidade excedente à normal, na medida em que foi executada por policiais civis como é o caso de Paulo e Charles, ao passo que Flávio e Elves são comerciantes e utilizaram-se do comércio como forma de execução do crime, portanto, a censurabilidade extrapolou a normal a todos os réus. Ademais, no que tange ao réu Flávio, merece uma valoração mais reprovável ainda, afinal foi o líder do grupo, e todo o desencadeamento dos fatos levavam conduta dele, como foi a aquisição da caminhonete de forma simulada, e o repasse do cheque a Hamilton, que fora devolvido pelo banco, e, ainda assim quitado por ele Flávio, afinal a exauriência do crime de extorsão estava em fase de consolidação" (e-STJ fl. 30). 



    III - Assim, tendo a dosimetria, neste ponto, operado-se dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, considerando o caso concreto e a maior reprovabilidade da conduta praticada pelo ora paciente, não se revela, de plano, flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício. A reavaliação das circunstâncias judiciais do caso por este Superior Tribunal redundaria em revolvimento do acervo fático-probatório, inviável nesta instância extraordinária e na via estreita do writ. 



    IV - Mantida a pena no patamar estabelecido pelo v. acórdão impugnado, ou seja, 10 anos de reclusão, não há se falar em fixação de regime prisional menos gravoso, pois o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea "a", Código Penal. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, em relação à exasperação da pena-base, o Ministro Relator no STJ assentou, corretamente, que a culpabilidade do paciente revela-se acentuada por ser o líder do grupo criminoso e, enquanto empresário, teria se utilizado de sua atividade comercial para a prática do delito, tal como se vê da ementa antes transcrita, ressaltando, ao final, que 



    “tendo a dosimetria, neste ponto, operado-se dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, considerando o caso concreto e a maior reprovabilidade da conduta praticada pelo ora paciente, não se revela, de plano, flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício. A reavaliação das circunstâncias judiciais do caso por este Superior Tribunal redundaria em revolvimento do acervo fático-probatório, inviável nesta instância extraordinária e na via estreita do writ.”



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Além disso, ressalto que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda segundo o entendimento da Corte, 



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente